Tribunal: TCU
Processo: 017.214/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3100/2020-TCU-Plenário Considerando que estes autos tratam de monitoramento das determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário prolatado ao final auditoria realizada na Universidade Federal da Paraíba, no âmbito da Fiscalização de Origem Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção; Considerando que, que com exceção da determinação lavrada no subitem 9.1.1 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário , as demais deliberações não foram cumpridas pela Universidade Federal da Paraíba, tampouco foram apresentadas as devidas justificativas, nada obstante o significativo lapso temporal decorrido (cerca de vinte meses) desde a publicação do acórdão e o fato de esta Corte já haver diligenciado a Universidade para que comprovasse o atendimento à deliberação; Considerando que as recomendações dirigidas à UFPB constantes do item 9.2 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário se encontram em implementação no âmbito dos Órgãos Governantes Superiores (OGS), por força da recomendação exarada no item 9.2.2 do Acórdão 2681/2018-TCU-Plenário , e, por seu caráter estruturante, estão sendo monitoradas no âmbito do TC Processo 016.994/2017-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.1.1 e não cumpridas as determinações que constam dos demais subitens do item 9.1 e do item 9.3; bem como considerar que as recomendações do item 9.2, todas do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário , estão sendo monitoradas no âmbito do TC Processo 016.994/2017-5 , não sendo oportuno seu acompanhamento individualizado para esta instituição; e expedir as seguintes determinações e orientações, de acordo com os pareceres da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 104 a 106) : 1. Processo TC- Processo 017.214/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Joao Marcelo Alves Macedo (XXX.837.904-XX); Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX); Universidade Federal da Paraíba (24.098.477/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Universitária da Ufpb - Mec; Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar as determinações constantes dos subitens 9.1.2 a 9.1.9 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário à Universidade Federal da Paraíba, e fixar o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da comunicação, para que a Universidade apresente a este Tribunal a documentação comprobatória do seu efetivo cumprimento; 1.7.2. reiterar a determinação do item 9.3 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário , em caráter excepcional, para que a Universidade Federal da Paraíba, na hipótese de não haver atendido alguma das determinações dos subitens 9.1.2 a 9.1.9 do Acórdão 1223/2018-TCU-Plenário , encaminhe ao Tribunal, no prazo de trinta dias, plano de ação para implementar essas determinações, contendo, no mínimo, as justificativas para o não-cumprimento, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação; 1.7.3. informar à Universidade Federal da Paraíba que a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal é considerada irregularidade grave e sujeita os responsáveis à aplicação de multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, inciso VIII, e § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 1.7.4. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal da Paraíba.